Tribunal: STF
Processo: HC 86623
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: 1 Habeas Corpus. 2. Alegações de constrangimento ilegal em
razão dos seguintes fatores a) inconstitucionalidade da imposição do
 regime integralmente fechado ao paciente; b) inépcia da denúncia;
c) cerceamento de defesa pelo uso de ritos processuais distintos; d)
 inobservância do contraditório e da ampla defesa pela denegação de
exame pericial; e e) falta de fundamentação na fixação da pena
máxima. 3. Com relação a inconstitucionalidade da imposição do
regime integralmente fechado ao paciente (item "a" acima),
reconhece-se a perda do objeto, pois o paciente também figurava como
 parte no HC no 88.151-SP e postulara idêntica medida, a qual foi,
ao final, deferida. 4. Quanto à inépcia da denúncia (item "b"
acima), a peça acusatória atende aos requisitos legais, em seu
aspecto formal, e descreve o fato típico, em seu conteúdo, ao
indicar as provas em relação ao fato e também à autoria.
Precedentes: HC no 70.065-SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min.
Octávio Galloti, DJ de 06.08.1993; HC no 79.088-RJ, Primeira Turma,
unânime, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25.06.1999; e HC no
80.204-GO, Segunda Turma, unânime, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de
06.10.2000. 5. Com referência ao alegado cerceamento de defesa pelo
uso de ritos processuais distintos (item "c" acima), observa-se que
a nulidade argüida, se existente, deveria ter sido alegada no
primeiro momento processual oportuno, a saber: a apresentação da
defesa prévia. No caso em questão, a nulidade não foi argüida na
instância originária, e, ademais, não houve demonstração de prejuízo
 ao paciente. Precedentes: HC no 86.166-CE, Primeira Turma, maioria,
 Rel. Min. Eros Grau, DJ de 17.11.2005; HC no 86.789-SP, Segunda
Turma, unânime, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 24.03.2006; e RHC no
86.686-GO, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de
26.05.2006. 6. No âmbito da inobservância do contraditório e da
ampla defesa pela denegação de exame pericial (item "d" acima),
consta dos autos que o requerimento de realização de exame
grafotécnico formulado pela defesa foi deferido oportunamente.
Contudo, por ineficiência da própria defesa do ora paciente, o
documento correspondente não foi apresentado. Daí, a impossibilidade
 de reconhecimento da nulidade. Precedente: HC no 61.228-RJ, Rel.
Min. Moreira Alves, Segunda Turma, unânime, julgado em 21.09.1984.
7. Com relação à falta de fundamentação na fixação da pena máxima
(item "e" acima), da simples leitura da sentença condenatória,
observa-se que a fixação da pena acima do mínimo legal fundamenta-se
 nos seguintes fatos concretos: a "expressiva quantidade de
entorpecentes que estava sendo fabricado no local", e o considerável
 nível de organização da associação criminosa, a qual "mantinha
instalações apropriadas para o refino de cocaína em larga escala,
possibilitando, assim, a prática reiterada dos crimes previstos nos
artigos 12 e 13 da Lei de Tóxicos". 8. Habeas Corpus parcialmente
prejudicado quanto ao tema da progressão de regime e indeferido
quanto às demais alegações.